Tribunal: TJDFT
Processo: 0738659-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Ao analisar o título executivo extrajudicial, o magistrado deve ater-se aos requisitos da execução. Não há falar em falta de interesse do exequente no prosseguimento do feito, quando este procurou sanar as dúvidas do magistrado quanto ao valor das parcelas vencidas e vincendas, juros e correção e o valor total do débito, atendendo a determinação de emenda a inicial.
2. Eventual imprecisão nos cálculos apresentados pelo exequente consiste em matéria a ser suscitada pelo executado, pela via dos Embargos à Execução, nos termos do artigo 917 do Código de Processo Civil, não se tratando de questão capaz de gerar extinção do feito.
3. Para a propositura da Ação de Execução de Título Extrajudicial, não se exige a comprovação dos valores executados, mas apenas a existência do crédito perseguido, consoante dispõe o artigo 784, VIII, do Código de Processo Civil.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.